Tribunal: TJDFT
Processo: 0708358-51.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM APELAÇÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DAS PROVAS COM REFLEXOS NA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO ALEGADO. REJEIÇÃO.
1. O recurso integrativo dos embargos de declaração não se presta a reanalisar os substratos probatórios ou refazer a dosimetria da pena, mas apenas a sanar eventuais omissões, contradições ou obscuridades do julgado, eventualmente podendo ocasionar o chamado efeito modificativo da decisão.
2. Na espécie, as conclusões do v. acórdão se fizeram acompanhar da respectiva fundamentação que lhe deram suporte, não se verificando a omissão apontada pelos embargantes, que pretendem nova análise probatória com reflexos na dosimetria, o que se mostra inviável na sede dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.